Tribunal: TJMT
Processo: 0001834-08.2009.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO N. 001834-08.2009.8.11.0045
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDA: LOERI POSSA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DAYCOVAL S/A, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado ID n. 1443491:
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE COISA INCERTA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – ENDOSSO – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO E DO TÍTULO – DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Lei no 8.929/94, que regula a Cédula de Produto Rural destaca que é um título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto e, ainda, que aplicam-se as normas de direito cambial, portanto é título de resgate posto que serve para ser transformado em dinheiro com o fim de esgotar a relação cambiária
. (Ap n. 0001834-08.2009.8.11.0045, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2019)”
Opostos Embargos de Declaração, restaram desprovidos, conforme ID n. 22172977.
O Banco Recorrente alega que o acórdão violou os artigos 4° e 10 da Lei n. 8.929/1994, uma vez que as CPRS foram alvos de endosso ao Banco recorrente, assumindo, assim, a qualidade de endossatário, portanto, o único credor da cártula.
Assevera ainda que os recorridos se comprometeram a entregar o produto rural estampado na cártula, ao titular, ou seja, o recorrente, contudo não o fizeram, não havendo qualquer documento que comprove que a obrigação assumida foi cumprida.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de Ids n. 25913469 e n. 25918458.
A Recorrida apresentou contrarrazões conforme certidão ID n. 29816482.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 4° e 10 da Lei n. 8929/1994. Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7/STJ.
Ao apontar a violação aos artigos 4° e 10 da Lei n. 8929/1994, o Recorrente sustenta que a parte recorrida não cumpriu com suas obrigações assumidas na Cédula de Produtor Rural e que lhe foi transferido, mediante endosso, passando a ser o verdadeiro favorecido da Cártula.
Argumenta que o suposto cancelamento da CPR foi realizado por pessoa ilegítima, devendo prevalecer no titulo as características de liquidez, certeza e exigibilidade.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUDENTE DERESPONSABILIDADE. REEXAME DA PROVA. SÚMULA N° 7/STJ. PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSATÁRIO QUE RECEBEU O TÍTULO POR ENDOSSO TRANSLATIVO. RESPONSABILIDADE. SÚMULA N. 475/STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.
2. Inviável o recurso especial cuja análise das razões impõe reexame da matéria fática da lide, nos termos da vedação imposta pelo enunciado.n. 7 da Súmula do STJ.
3. "Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas" (Súmula n. 475/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1248667/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTIA, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 03/04/2019) ”.
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX